Tribunal: TJSP
Processo: 1097677-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão c.c. devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Contrato celebrado já sob a égide da Lei 13.786/18. Quadro resumo que contém todas as informações essenciais ao negócio, inclusive, de indenização pela fruição para a hipótese de rescisão contratual por culpa do adquirente. Indenização, todavia, que deve ser reduzida para

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão c.c. devolução de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Contrato celebrado já sob a égide da Lei 13.786/18. Quadro resumo que contém todas as informações essenciais ao negócio, inclusive, de indenização pela fruição para a hipótese de rescisão contratual por culpa do adquirente. Indenização, todavia, que deve ser reduzida para 0,1 %, por se tratar de lote sem edificação. Juros de mora. Rescisão imotivada. Fluência somente a partir do trânsito em julgado. Recurso a que se dá parcial provimento.